Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015108-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NEUBIA BARREIRA CAMPOS - CPF: 703.091.081-87 (RECORRENTE), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), CIS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - CNPJ: 28.787.336/0001-65 (RECORRIDO), GLADSON WESLEY MOTA PEREIRA - CPF: 411.388.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CURSO ONLINE (“MÉTODO CIS”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, condenando a empresa CIS Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda. à restituição simples do valor de R$ 1.153,90, indeferindo, contudo, os pedidos de devolução em dobro, de indenização por dano moral e de lucros cessantes. A recorrente alega cancelamento unilateral e imotivado do curso “Método CIS”, realizado por transmissão online, na véspera do evento, sem aviso prévio e sem devolução imediata dos valores pagos, postulando restituição em dobro, danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a recorrente tem direito à restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC;
(ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do curso configura dano moral indenizável;
(iii) determinar se restou comprovado o prejuízo material a título de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito na prestação de serviço, conforme o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo entre a falha e o dano.

4.

O cancelamento unilateral do evento, sem aviso prévio e sem reembolso, caracteriza falha na prestação do serviço e violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva, especialmente os de informação, lealdade e cooperação.

5.

O art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se apenas às hipóteses de cobrança indevida, não alcançando situações de inadimplemento contratual, razão pela qual a restituição em dobro não é cabível, devendo-se manter a devolução simples do valor pago.

6.

As circunstâncias do caso — cancelamento abrupto, ausência de comunicação adequada e inércia da fornecedora — extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, por frustração de legítima expectativa e descaso no atendimento pós-venda.

7.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta e objetiva do prejuízo financeiro efetivo, não bastando documentos unilaterais sem lastro contábil ou fiscal. Ausente comprovação, mantém-se a improcedência desse pedido.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
NEUBIA BARREIRA,
para condenar
CIS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
a restituir à autora o valor de
R$ 1.153,90 (mil cento e cinquenta e três reais e noventa centavos)
, com:

·
correção monetária pelo IPCA a contar da data de cada desembolso
, nos termos da Lei no 14.905/2024;

·
juros de mora calculados pela TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, a partir da citação válida
, conforme art. 406, §§ 1o a 3o do Código Civil, já descontado o índice IPCA adotado como correção monetária.

Julgo
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, na qual a recorrente alegou ter adquirido dois planos de participação no curso "Método CIS" (um individual e outro em dupla para sua irmã e cunhado), com transmissão online prevista para ocorrer entre os dias 12 e 15 de fevereiro de 2025 em Confresa-MT. Sustenta que o evento foi cancelado unilateralmente pela recorrida na véspera de sua realização, sem aviso prévio adequado, e que, apesar de diversas tentativas de contato, não obteve solução satisfatória nem reembolso dos valores pagos. Afirma ainda que, como microempreendedora, havia suspendido sua agenda de atendimentos nos dias do evento, deixando de auferir lucros.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, condenação por danos morais indenização por lucros cessantes.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve cobrança indevida a justificar a restituição em dobro, que o mero descumprimento contratual não configura dano moral e que não há comprovação dos alegados lucros cessantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015108-95.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Neubia Barreira Campos

Recorrido(s):

Cis Treinamentos em Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

É fato incontroverso nos autos que a parte autora contratou dois planos de participação no evento denominado “Método CIS”, cuja realização estava prevista, por transmissão, na cidade de Confresa/MT. A prova documental juntada aos autos comprova o pagamento integral dos pacotes, sem que a parte ré tenha contestado tal circunstância. Da mesma forma, não houve contestação da alegação de que a transmissão do evento no município da autora não ocorreu.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, agiu com acerto a sentença do juízo
a quo
ao determinar a restituição do valor pago pela autora.

Todavia, no que se refere ao pedido de restituição em dobro, não assiste razão à recorrente. O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução em dobro quando o consumidor for cobrado indevidamente. No caso em análise, não houve propriamente uma cobrança indevida, mas sim um inadimplemento contratual, uma vez que o serviço contratado não foi prestado.

Já no tocante aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma. Embora o mero descumprimento contratual, por si só, não enseje automaticamente a reparação por danos morais, as circunstâncias específicas do caso ultrapassam o simples aborrecimento cotidiano.

A recorrente adquiriu o curso com antecedência, demonstrou que organizou sua agenda profissional e que comunicou seus clientes sobre a indisponibilidade nos dias do evento e foi surpreendida com o cancelamento na véspera da realização, sem qualquer aviso prévio adequado. Além disso, apesar de suas tentativas de contato, não obteve solução satisfatória por parte da recorrida, que se manteve inerte quanto ao reembolso dos valores pagos.

Essa conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço que extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação aos deveres anexos de boa-fé, como os de informação, cooperação e cuidado. A frustração da legítima expectativa da consumidora, somada ao descaso no atendimento pós-venda, causou transtornos que ultrapassam os dissabores do cotidiano.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o dever de indenizar em situações semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO CANCELADO UNILATERALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo entre as partes, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados. 2.
A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que o curso foi cancelado unilateralmente sem devolução dos valores pagos, violando os deveres de boa-fé objetiva e cooperação.
3 .O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo. Nesse contexto, a quantia de R$ 5.000,00 fixada em primeiro grau excede os parâmetros usuais e justifica a redução para R$ 3.000,00, mormente em considerando que o episódio não gerou consequências mais graves . 4.Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08412259320238190021, Relator.: Des(a). DES . MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 24/07/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/07/2025)

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as condições econômicas das partes, entendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos lucros cessantes, mantenho a improcedência determinada na sentença. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, os documentos apresentados pela recorrente (relatórios de agenda e supostos cancelamentos de clientes) são unilaterais, não auditados e desacompanhados de documentação hábil como notas fiscais, registros contábeis ou comprovantes bancários que pudessem comprovar efetivamente os valores que deixou de receber.

Os lucros cessantes, por sua natureza, exigem comprovação objetiva e concreta do prejuízo financeiro, não se admitindo sua fixação com base em meras alegações ou documentos produzidos unilateralmente.

Assim, diante da ausência de prova robusta dos lucros cessantes alegados, deve ser mantida a improcedência desse pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
CONDENO a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal,
que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025